Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702650-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON ESMERALDA AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES VIANA DESPACHO O Condomínio-agravante pede a intimação da executada pela Curadoria Especial, que a substitui nos autos, visto que citada por edital (id. 14134592, pág. 6). Assim, à Curadoria de Ausentes para responder ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 22 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora